Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-90.2020.8.11.0011
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000018-90.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOANA ANTONIA DE FARIA GOMES - CPF: 651.060.321-72 (APELADO), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ABORDAGEM POLICIAL EM RESIDÊNCIA - EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - NEXO CAUSAL CONFIGURADO
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO –
ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INDICADO NO MANDADO
-
INVIOLABILIDADE DO LAR
- DIREITO DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS – DEVIDOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PLEITO DE
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REJEITADO
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. A casa é asilo inviolável do indivíduo, onde ninguém pode penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (art. 5o, XI, da CF). No caso concreto, a conduta dos policiais configura danos morais, passíveis de indenização, porque ofendeu os direitos à intimidade, vida privada e honra (art. 5o, X, da CF) e a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio.

4. Quanto ao dano moral alegado, este é evidente, uma vez que o regramento previsto no CPP tem como objetivo principal conciliar o necessário cumprimento da diligência de busca e apreensão com a preservação da casa, asilo inviolável do indivíduo, protegido constitucionalmente (art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal).

5. Com relação ao
quantum
da indenização, deve-se levar em consideração que diante da dificuldade aplicada à atividade policial, que lida com imprevisibilidades, e da dificuldade em encontrar a residência correta, uma vez não havia indicação no local o numero das casas, a sentença agiu

corretamente ao arbitrar
a título de dano moral

o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por JOANA ANTONIA DE FARIA GOMES
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000018-90.2020.8.11.0011, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento Indenização pelos danos morais causados à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora no importe de 1% ao mês devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula n.o 54) e a correção monetária, pelo índice INPC, da prolação da sentença.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 20% (vinte por cento) sob o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do CPC.

Como causa de pedir recursal, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a inexistência de responsabilidade estatal, posto que agiram em estrito cumprimento do dever legal, visto que em cumprimento aos mandados de busca e apreensão domiciliar durante o dia, foi a busca de integrantes do Comando Vermelho, em nada atingindo a honra do dono da residência e da autora que se encontrava no local, mas ao contrário contribuindo para a segurança pública estatal.

Reputa também quanto a condenação em danos morais, aduzindo que não há qualquer prova de condutas ilegais praticadas pelos agentes públicos, não houve qualquer prejuízo à autora, somente foi abordada em sua residência face ao cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar na Operação Abaddon contra os representados “Daniel Krustsh e Jean Maick Hohnaski” que foram presos na residência ao lado.

Assevera que improcede pois o pedido de indenização por dano moral já que o tudo foi repercutido sem qualquer mácula a imagem da autora, já que numa cidade pequena todos sabiam que se tratava de uma mega operação policial para prender integrantes do Comando Vermelho, que foi realizado na casa vizinha.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação de indenização.

A Apelante JOANA ANTÔNIA DE FARIA, por sua vez, requer a majoração da condenação por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão de ter sido cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência erroneamente, no momento em que ainda estava de roupas intimas.

Contrarrazões apresentadas pela apelada/Joana no Id. 69416520, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO e por JOANA ANTONIA DE FARIA GOMES
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste /MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1000018-90.2020.8.11.0011, que julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento Indenização pelos danos morais causados à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de mora no importe de 1% ao mês devem incidir a partir da data do evento danoso (Súmula n.o 54) e a correção monetária, pelo índice INPC, da prolação da sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JOANA ANTONIA DE FARIA GOMES
ajuizou em 08/01/2020 a presente Ação de Indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, em razão de ter sido abordada por policiais em sua residência, os quais efetuaram buscas em todo o local, como se ali fosse ponto de venda de entorpecentes e de objetos ilícitos.

Alega que teve sua casa violada por quatro policiais às 6h00 quando ela e seu esposo tinham acabado de acordar e ainda estavam de pijama, tendo permanecido sob a mira de arma de fogo a todo instante, inclusive no momento em que trocou de roupa, quando foi acompanhada por policial feminina armada e teve que ficar totalmente despida na frente da agente policial.

Colhe-se da fundamentação da sentença, id. 69416505, que o Juiz de 1o grau entendeu que a responsabilidade estatal reside na ausência de investigação suficiente e na conduta desarrazoada dos policiais durante a abordagem, condenando o Estado ao pagamento Indenização pelos danos morais causados à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignado com a sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, e a Joana Antonia de Faria Gomes interpôs recurso pugnando pela majoração da condenação para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência dos atos dos agentes públicos, bem como se resta evidenciado o dano moral.

Pois bem. Segundo Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato por ela mesma praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de simples imposição legal” (in Curso de Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil, Volume 7, 29a edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2015, p. 51).

Nessa linha, importante referir que são pressupostos da responsabilidade civil: a ação (conduta comissiva ou omissiva), a culpa do agente, a existência do dano e o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado, 4a ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, § 6o, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘serviço público’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘agente’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (Novo Curso de Direito Civil. vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que “
o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a voluntariedade, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.

Segundo o Art. 144, § 5o, da Constituição da República, a Polícia Militar tem como missão constitucional o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Atuando com base no poder discricionário de polícia, em ações preventivas que visam prevenir a prática de delitos e as condutas ofensivas à ordem pública, sendo a abordagem policial um instrumento garantidor da segurança da sociedade.

No caso concreto,
é incontroverso que os policiais militares invadiram erroneamente a residência da Autora, no momento em que cumpriam mandados de busca e apreensão domiciliar.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, procura afastar o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano sofrido pelo autor sob a premissa de que, os policiais agiram em estrito cumprimento do dever legal que lhes é inerente, posto que não havia indicação do numero da casa, sendo que na residência vizinha da recorrida, foi encontrado e preso Daniel Krutsch, líder da famigerada organização criminosa intitulada de Comando Vermelho para a prática de trafico transnacional de drogas e os crimes deste decorrentes, tais como cárcere privado, tortura e homicídios, sendo o porta-voz do bando em Mirassol D ́Oeste.

Entretanto, não restam dúvidas de que a conduta do agente público foi o que causou o evento danoso, posto que a Autora não era alvo da operação deflagrada pela policia.

Com efeito, é certo que a atuação policial se destina ao combate da criminalidade e à manutenção da ordem pública. Contudo, fato é que o exercício de tão honrosa missão não pode suplantar o seu dever ao fim maior a que se destina – zelar pela vida e a integridade física dos integrantes da sociedade.

Além do mais, o art. 5o, XI, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

O texto constitucional estabeleceu, na referida regra, a máxima de que a residência é asilo inviolável, atribuindo-lhe contorno de direito fundamental vinculado à proteção da vida privada e ao direito à intimidade. Ao mesmo tempo, previu, em
numerus clausus
, as respectivas exceções, quais sejam: a) se o morador consentir; b) em flagrante delito; c) em caso de desastre; d) para prestar socorro; e) durante o dia, por determinação judicial.

Segundo José Afonso da Silva:

O art. 5o, XI, da Constituição consagra o direito do indivíduo ao aconchego do lar com sua família ou só, quando define a casa como o asilo inviolável do indivíduo. Aí o domicílio, com sua carga de valores sagrados que lhe dava a religiosidade romana. Aí também o direito fundamental da privacidade, da intimidade, que este asilo inviolável protege. O recesso do lar é, assim, o ambiente que resguarda a privacidade, a intimidade, a vida privada . [...] Essas exceções à proteção do domicílio ligam-se ao interesse da própria segurança individual (caso de delito) ou do socorro (desastre ou socorro) ou da Justiça, apenas durante o dia (determinação judicial), para busca e apreensão de criminosos ou de objeto de crime. ( Curso de Direito Constitucional Positivo . 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 437, destaquei).

Assim, em qualquer outra situação além das que se encontram positivadas na Carta Maior, é vedado ao agente público, sem o consentimento do morador, ingressar em sua residência.

Portanto, os fatos noticiados, devidamente comprovados durante a instrução processual, derivaram da atuação abusiva dos agentes públicos, que lançaram mão de atos desproporcionais e desarrazoados à adequada condução da operação policial aos quais estavam destinados, o que, encerrando nítido abuso de poder, enseja sua qualificação como ato ilícito, e, a seu turno, encerra a inequívoca caracterização de ilícito cível indenizável.

Sob essa realidade, ao contrário do defendido pelo Estado, não pode a conduta dos agentes estatais ser concebida e assimilada como exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal como forma de afastar a ilicitude em que incidiram e ilidir a responsabilização civil do ente federativo pelos danos advindos do ocorrido.

Logo, é patente o dever de indenizar decorrente da responsabilidade civil do Estado que, como visto, se dá na forma objetiva se estabelecido o nexo causal entre o ato e o dano causado, tal qual observado no caso ora em análise, razão pela qual passo a aferir a extensão do dano a ser efetivamente reparado.

O dano, ao seu turno, resta mais que evidenciado. A pessoa, já fragilizada por ter seu domicílio invadido, enquanto ainda estava repousando e de pijama, sente-se humilhada e seriamente ameaçada com a agressão perpetrada por agente do estado que deveria, exatamente ao contrário, proporcionar-lhe segurança e tranquilidade, recaindo-lhe indevidamente uma pecha criminosa que é difícil de ser revertida.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATORIA. ABORDAGEM POLICIAL EM SUPOSTO FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS TELEVISIONADA. AÇÃO CONTRA O VEÍCULO DE IMPRENSA FUNDADA EM ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR E CONTRA O ESTADO EM VIRTUDE DE ARBITRARIEDADE DAS AUTORIDADES. REPORTAGEM TELEVISIVA QUE, NO CASO, EXTRAPOLOU AS PRERROGATIVAS DO ?ANIMUS NARRANDI?. AUTORA PESSOALMENTE OFENDIDA PELO APRESENTADOR DO PROGRAMA COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E COM DETURPAÇÃO DOS FATOS. ATUAÇÃO POLICIAL ARBITRÁRIA E COM VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA MADRUGADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE. DANO MORAL CONFIGURADO EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS DE AMBOS OS RÉUS. ?QUANTUM? MAJORADO EM RELAÇÃO À EMISSORA E ARBITRADO EM FACE DO ENTE PÚBLICO DIMENSIONANDO INDIVIDUALMENTE O DANO SOFRIDO POR CADA VÍTIMA. 1. Responsabilidade do veículo de imprensa. Caso concreto em que uma reportagem do Balanço Geral, da Record, televisionou uma operação policial na qual a autora foi conduzida pela BM, algemada, tendo o apresentador do programa qualificado-a como ?mulher de traficante? e ?criminosa?, o que nitidamente extrapola o direito de informar e configura ato ilícito indenizável. 1.1. Contexto probatório dos autos que respalda a versão autoral. 1.2. Dano moral inerente à lesão a atributo de personalidade, como a imagem e honra da autora, sobremaneira no caso em que sequer houve efetiva situação de flagrante envolvendo entorpecentes na residência dos demandantes, e sim deturpação sensacionalista dos fatos.2. ?Quantum? indenizatório. Majorada a quantia fixada na origem em 10 mil reais em favor da autora Quelen para 20 mil reais, considerando patamares desta Corte diante de casos semelhantes. 3. Responsabilidade civil do Estado. Em regra, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, consoante dispõe o art. 37, § 6o, da CF. Para que reste configurado o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dano e a causalidade entre este e a atividade do agente público. 4. Agir dos policiais em operação investigativa. Configurado o excesso das autoridades em adentrar na residência dos autores, de madrugada, sem ordem judicial tampouco situação a evidenciar flagrante delito, conduzindo a autora à Delegacia. Violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da inviolabilidade do domicílio. Arbitrariedade. 4.1. Danos quantificados no patamar de 07 mil reais à autora Quelen e 03 mil ao autor Rodrigo, em atenção às particularidades da lide, tendo em vista a extensão dos danos, o grau em que cada vítima foi atingida pelo evento e à atual situação econômica do Estado, a qual afasta a ideia de somar um caráter punitivo à medida quando o prejuízo reverte a toda a coletividade, razão pela qual os patamares fixados são singelos; na esteira inclusive do parecer ministerial. 4.2. Consectários contra a Fazenda Pública de acordo com as diretrizes do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ).APELAÇÃO DA RÉ TELEVISÃO GUAÍBA LTDA. DESPROVIDA E APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70075554469 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 30/05/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2018)

Necessário pontuar que, diante das reais condições do imóvel, a conduta se mostrou, conforme já colocado, desproporcional. Contudo, diante da dificuldade aplicada à atividade policial, que lida com imprevisibilidades, e da dificuldade em encontrar a residência correta, uma vez não havia indicação no local o numero das casas, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 8.000,00).

Destaco que a Autora não apresentou elementos probatórios idôneos, inequívocos e convincentes o bastante para modificar o valor fixado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo a sentença incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021